Tribunal: STF
Processo: RE 1547133
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 67, fl. 2):



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. VIÚVA DE EX- SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019 (de 12-11). 



    - A complementação sub examine , com base nas Leis paulistas 4.819/1958 (de 26-8) e 200/1974 (de 13-5), corresponde à diferença ente o valor do benefício pago pelo regime geral de previdência social e a remuneração recebida pelos « servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual », quando em atividade.



    - O falecimento do ex-servidor, no caso, ocorreu após a vigência da Ec 103/2019, que veda a complementação de pensão por morte, exceto nos casos de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos e de extinção de regimes previdenciários próprios, não sendo o caso desses autos. - Ainda, o instituidor da pensão aposentou-se pelo regime próprio de previdência social, recebendo proventos integrais. Nesse quadro, a ele não se aplicava o instituto da complementação de proventos.



    - O cálculo do benefício pensional da demandante está em conformidade com a legislação de regência e o enunciado do verbete 340 da súmula do STJ, que dispõe: « A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado ».



    Não provimento da apelação. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 74), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA JOSÉ PINTO SHUKLA aponta violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXVI; 201, V; 226, §7º; e 230, caput, todos da CF/1988.



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que “ao não reconhecer o direito da Recorrente à complementação da pensão por morte de seu falecido esposo, o Tribunal contrariou a cláusula pétrea e, consequentemente, feriu a segurança jurídica e a estabilidade dos direitos garantidos constitucionalmente” (Doc. 74, fl. 14).



    Afirma que o direito adquirido previdenciário se deu com o preenchimento dos requisitos dentro da norma vigente, e que “a morte por si só não é fato gerador do “benefício” em questão e sim, como dito, a contribuição e trabalho mês a mês, fruto de esforço e planejamento familiar, sendo que a morte de um cônjuge ou outro é um evento futuro e certo que somente transfere ao cônjuge supérstite o “benefício”” (Doc. 74, fls. 16/17).



    O Tribunal de origem admitiu o RE, determinando a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 87).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na origem, trata-se de ação ajuizada pela pensionista MARIA JOSÉ PINTO SHUKLA em face do ESTADO DE SÃO PAULO e da UNIVERSIDADE DE CAMPINAS, em que pleiteia a complementação do benefício concedido desde a morte do instituidor da pensão.



    O Tribunal de origem, mantendo a sentença do juízo singular, a partir da análise dos fatos e provas constantes dos autos, além da legislação local (Leis Estaduais 4.819/1958, 200/74 e 1.354/2020), negou provimento ao recurso da autora, ante a conclusão de que o falecido não recebia complementação de benefício. 



    Assim constou do acórdão recorrido (Doc. 67, fls. 5-6):



    “4. No mérito, extrai-se dos autos que o marido da demandante, morto em 17 de fevereiro de 2021 ( e-pág. 31), era servidor público aposentado da Unicamp e não recebia complementação de benefício, uma vez que seus proventos eram integrais ( e-págs. 24-6). 



    A vantagem ora postulada foi criada pela Lei bandeirante 4.819/1958, que dispunha: 



    (…)



    Esse benefício foi extinto pela Lei estadual 200/1974, cujo parágrafo único dispõe: 



    (…)



    5. A complementação sub examine , com base nas normas supramencionadas, corresponde à diferença entre o valor do benefício pago pelo regime geral de previdência social e a remuneração recebida pelos « servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual», quando em atividade.



    Ocorre que o instituidor da pensão, na espécie, aposentou-se pelo regime próprio de previdência social, recebendo proventos integrais. Nesse quadro, a ele não se aplicava o instituto da complementação de proventos ( e- págs. 85-6). 



    O que a recorrente pretende, na verdade, é obter complementação de benefício pensional que sequer era devido ao servidor, seja enquanto na atividade, seja após sua jubilação.”



    Por outro lado, a pretensão da recorrente tem como fundamento a alegação de que o falecido “adquiriu o direito à complementação de aposentadoria e à pensão por morte para seus dependentes, conforme previsto em legislações específicas que asseguram esses direitos mesmo após a entrada em vigor de novas leis (...)” (Doc. 74, fl. 12).



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, bem como das normas locais invocadas pela recorrente. Incidem, portanto, as Súmulas 279 e 280 desta CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente